Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FIES. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA E VINCULADOS À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se aplica a exigência de recolhimento em dobro do preparo, eis que comprovado justo impedimento decorrente da indisponibilidade do sistema de emissão de guia no momento da interposição do recurso.
2. Em que pese a alegação de que a presente execução deveria ser suspensa em razão de toda a consequência econômica trazida pela pandemia da COVID-19, razão não assiste à parte executada, pois constata-se que o cumprimento de sentença iniciou em 2018, ou seja, bem anterior ao início da pandemia.
3. Os efeitos da pandemia atingem a sociedade como um todo, com implicações econômicas não apenas para o executado, mas também para a parte exequente, que possui título judicial em seu favor.
4. O fundo de financiamento ao estudante de ensino superior, instituído pela Lei n. 10.260/2001, é formado pela emissão de certificados pelo Tesouro Nacional exclusivamente para o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com esses recursos (art. 9o).
5. Os valores oriundos da recompra dos créditos do FIES estão vinculados à contraprestação pelos serviços educacionais prestados e, por conseguinte, estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, na forma prevista no art. 833, IX, do CPC. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido.